Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-88.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
PENAL â FURTO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÃGICA â CONCURSO DE CRIMES â PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÃÃO - FIXAÃÃO DA PENA DE 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE FURTO E 3 MESES PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÃGICA â PRESCRIÃÃO EM 4 E 3 ANOS - VERIFICAÃÃO DA OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO PARFA AMBOS OS CRIMES. Entre a data publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e os dias atuais decorreram mais de 4 anos, sendo reconhecida de ofÃcio a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00028858820178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DEIVYSON LEÃO VALES

(DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - FURTO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO - FIXAÇÃO DA PENA DE 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE FURTO E 3 MESES PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRESCRIÇÃO EM 4 E 3 ANOS - VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARFA AMBOS OS CRIMES. Entre a data publicação da sentença e os dias atuais decorreram mais de 4 anos, sendo reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e decretar a prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00028858820178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DEIVYSON LEÃO VALES (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DEIVYSON LEÃO VALES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, I e II, c/c 14, II e 307 c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 7 meses de reclusão e pagamento de 7 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 06 de fevereiro de 2017, por volt de 01h, o denunciado arrombou e invadiu a farmácia EXTRAFARMA, localizada na Av. Duque de Caxias, esquina com a Tv. Mauriti, furtando do local inúmeros produtos. Na ocasião foi acionada a polícia militar, via telefone funcional, tendo uma guarnição policial que realizava o policiamento ostensivo na área da ocorrência, deslocado-se ao local dos fatos e constatado que a grade do portão estava quebrada e a cerca elétrica danificada. Ato contínuo, foram os policiais alertados pelos transeuntes de que a população havia capturado o denunciado em uma rua às proximidades da farmácia. Ao dirigirem-se ao local da captura, os agentes da lei encontraram o acusado já imobilizado, sendo encontrados em sua posse os objetos furtados da referida farmácia, quais sejam: SEI POTES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DAS MARCAS INTEGRAL MÉDICA E MIDWAY, OITO SPRAYS DESODORANTES MARCA DOVE MEN CARE, QUATROVIDROS DE PERFUMES DE MARCAS DIVERSAS. Pouco tempo após a captura do denunciado, chegou ao local a representante do estabelecimento comercial, Ticiana Sylvia Farias Dias, e os representantes da empresa responsável pelo vídeo de segurança, que constataram que o denunciado havia entrado pelo telhado, danificando o forro da farmácia. Foi o denunciado encaminhado à autoridade policial, onde foi autuado em flagrante delito. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 02 de março de 2017, fl. 18.

Aduz o Apelante que não pode haver
reformatio in pejus
ou atribuição de qualquer outro gravame a fim de aumentar sua pena. Informa que inexiste fundamentação legal para justificar a diminuição da pena somente em 1/3, devendo ser operada em seu máximo, ou seja, 2/3 uma vez que não houve o percurso total do iter criminis, bem como em razão da ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória para a incidência somente do grau mínimo da diminuição na tentativa. Informa ainda que sua situação financeira não é boa, motivo pelo qual a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal para que tenha condições de pagá-la. Por fim, requer o redimensionamento da pena justando-a ao patamar mínimo.

Contrarrazões às fls. 81-86.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 12 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00028858820178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DEIVYSON LEÃO VALES (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DEIVYSON LEÃO VALES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, I e II, c/c 14, II e 307 c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 7 meses de reclusão e pagamento de 7 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Aduz o Apelante que não pode haver
reformatio in pejus
ou atribuição de qualquer outro gravame a fim de aumentar sua pena. Informa que inexiste fundamentação legal para justificar a diminuição da pena somente em 1/3, devendo ser operada em seu máximo, ou seja, 2/3 uma vez que não houve o percurso total do iter criminis, bem como em razão da ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória para a incidência somente do grau mínimo da diminuição na tentativa. Informa ainda que sua situação financeira não é boa, motivo pelo qual a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal para que tenha condições de pagá-la. Por fim, requer o redimensionamento da pena ajustando-a ao patamar mínimo.

O inconformismo do Apelante cinge-se no
quantum
da pena que lhe foi imposta. Sendo assim, questões referentes à materialidade e autoria restam superadas, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

Assim, vejamos.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - art. 155, § 4º, I e II do CP

Verifico que o MM. Juízo fixou a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, eis que todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas neutras, as quais mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
e por não encontrar elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP. Entretanto, como a pena base foi fixada no mínimo legal, não é possível haver a redução para fixá-la abaixo deste patamar, nos termos do disposto na Súmula 231 do STJ, pelo que permanece a pena em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Inexistem agravantes. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, eis que o réu se aproximou da consumação do delito, pois já havia subtraído os bens da vítima (EXTRAFARMA) quando de sua captura pelos policiais militares em via pública. Sendo assim, mantenho a redução da pena em 1/3, restando 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias multa.

Inexistem causas de aumento da pena.

Desta forma, mantenho a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias multa.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE - Art. 307 do CP

Restou comprovado nos autos que o réu se identificou na polícia com nome falso.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção, eis que inexistem circunstâncias valoradas negativamente.

Mantenho a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP. Entretanto, como a pena base foi fixada no mínimo legal, não é possível haver a redução para fixá-la abaixo deste patamar, nos termos do disposto na Súmula 231 do STJ, pelo que permanece a pena em 3 meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a mantenho em 3 meses de detenção.

Presente o concurso material de crimes, art. 69 do CP.

Ressalto que em se tratando de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, não há como somá-las para fins de estabelecimento do regime inicial, devendo ser executada primeiro a de recluso e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio. Logo, a pena de detenção não se funde na pena de reclusão em virtude da incidência do concurso material de crimes. Portanto, a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo quando da cumulação da penas,
de 1 ano e 7 meses não se mostra escorreita, devendo ser reformada. Sendo assim, passo a fixá-la em 1 ano e 3 meses de reclusão e 3 meses de detenção, ambas em regime aberto.

Verifico a ocorrência da prescrição de ambos os crimes, eis que a sentença data de 09 de maio de 2017, estando, portanto, prescritos nos termos do art. 109, V e VI, do CP.

De acordo com o disposto no art.109, V e VI, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, como é o caso dos presentes autos, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 (um), ou sendo superior, não excede a 2 (dois); e em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

O ora recorrente foi condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado e 3 meses de detenção pelo crime de falsidade ideológica. Logo,
in casu,
pelo disposto no art.109, V e VI do CP, prescreve em 4 anos e 3 anos, respectivamente, a pretensão punitiva do Estado.
¿Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V- em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois); VI- em 3 (três) anos se o máximo da pena é infeior a 1 (um) ano.¿

Com efeito, entre a data da publicação da sentença condenatória, 12.05.2017, e o presente momento transcorreram mais de 4 (quatro) anos, devendo, portanto, ser reconhecida de ofício a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 109, V e VI, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício, decreto a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator